Tribunal: TJPA
Processo: 0800376-73.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800376-73.2025.8.14.0401

APELANTE: JOAO CARLOS LAGO PORTO

APELADO: ADRIANA MARIA NAZARE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E PATRIMONIAL. PALAVRA DA OFENDIDA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PRAZO INDETERMINADO. TEMA REPETITIVO Nº 1.249 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta em face de sentença que confirmou medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, ora apelada, por prazo indeterminado, em procedimento instaurado com fundamento na Lei nº 11.340/2006. O apelante sustenta a inexistência de elementos aptos a demonstrar a ocorrência de violência doméstica e familiar, bem como a ilegalidade da fixação das medidas por prazo indeterminado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes dos autos justificam a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida/apelada; e (ii) estabelecer se a fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado encontra respaldo na legislação e na jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Maria da Penha institui sistema de proteção integral à mulher em situação de violência doméstica e familiar, abrangendo, entre outras modalidades, a violência psicológica e a violência patrimonial.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância nos casos de violência doméstica e familiar, sobretudo quando coerente e compatível com os demais elementos constantes dos autos.

5.

A ofendida, ora apelada, registrou boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas, relatando perseguições, constrangimentos, tentativas de controle de sua rotina, cobranças financeiras, utilização dos filhos como instrumento de pressão emocional e acusações depreciativas, circunstâncias que se amoldam às hipóteses de violência psicológica e patrimonial previstas na Lei nº 11.340/2006.

6.

A narrativa apresentada evidencia situação de risco compatível com a natureza preventiva das medidas protetivas, sendo reforçada pelo reconhecimento, pelo próprio apelante, da existência de intenso conflito decorrente do rompimento da relação conjugal.

7.

O art. 19, §6º da Lei nº 11.340/2006, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023, estabelece que as medidas protetivas devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à integridade da ofendida ou de seus dependentes.

8.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento no sentido de que as medidas protetivas possuem natureza jurídica de tutela inibitória autônoma e devem perdurar enquanto subsistir a situação de risco, sendo incabível a fixação de prazo predeterminado para sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima possui especial relevância para a aferição da necessidade de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica e familiar.

2.

Relatos de perseguição, controle da rotina, constrangimentos, manipulação emocional e pressões econômicas podem caracterizar violência psicológica e patrimonial prevista na Lei Maria da Penha.

3.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória autônoma e devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida.

4.

A fixação de medidas protetivas por prazo indeterminado está em conformidade com o art. 19, § 6º da Lei nº 11.340/2006 e com o Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 226, § 8º; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º, 19, § 6º, e 22; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024; STJ, REsp nº 2.070.717/MG (Tema Repetitivo nº 1.249), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 13.11.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0004029-07.2020.8.14.5150, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de João Carlos Lago em face de sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que confirmou as medidas protetivas de urgências deferidas em favor da ofendida por prazo indeterminado.

Consta dos autos que, em 08/01/2025, a ofendida A. M. N. D. S. P. compareceu à Delegacia de Polícia para requerer a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de seu marido, ora apelante, alegando ser vítima de violência psicológica no contexto de violência doméstica e familiar.

Relatou que, após manifestar interesse na separação em agosto de 2024 e ajuizar ação de divórcio litigioso em novembro do mesmo ano, o recorrente passou a não aceitar o término da relação, adotando condutas que lhe causariam sofrimento emocional, consistentes em cobranças financeiras, tentativas de controle, acusações ofensivas, perseguições e utilização dos filhos para constrangê-la. Afirmou, ainda, que tais comportamentos ocorriam, em grande parte, por meio de mensagens encaminhadas pelo aplicativo WhatsApp, gerando abalo psicológico, agravado pelo fato de já se encontrar em tratamento psiquiátrico.

Requereu, diante desse contexto, a aplicação de medidas protetivas de urgência, consistentes no afastamento do apelante do lar, na proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas e de frequentar determinados locais e na suspensão das procurações por ela conferidas ao requerido.

Em decisão, o juiz deferiu o pedido formulado pela vítima e aplicou medidas consistentes em afastamento compulsório do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima; proibição de se aproximar da ofendida, a uma distância mínima de 100 (cem) metros; proibição de manter contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar a residência e local de trabalho da vítima, além da suspensão de procurações conferidas pela ofendida ao agressor (ID 28401257).

Após as manifestações das partes e do Ministério Público, o Magistrado
a quo
, em decisão de 25/02/2025, julgou procedente o pedido e confirmou as medidas protetivas de urgência, por prazo indeterminado, entendendo que há vínculo afetivo e situação de conflito entre as partes, circunstâncias que, aliadas à palavra da ofendida e ao princípio da prevenção, mostram-se suficientes para justificar a proteção pretendida, sobretudo diante da ausência de prejuízo ao requerido e da inexistência de necessidade de contato entre os envolvidos (ID 28401280).

Em razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de provas capazes de demonstrar a ocorrência de violência psicológica ou patrimonial, afirmando que os fatos narrados decorrem de desavenças relacionadas ao processo de divórcio e à discussão de questões patrimoniais e familiares. Alega que a própria ofendida adotou condutas agressivas e contraditórias, inexistindo situação concreta de risco que justifique a manutenção das medidas protetivas. Ao final, requer a reforma da sentença e a revogação das medidas impostas, especialmente por terem sido mantidas por prazo indeterminado (ID 28401292).

Em contrarrazões, a apelada sustenta o acerto da sentença, afirmando que os fatos narrados configuram violência psicológica e patrimonial no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Defende que as condutas de intimidação psicológica, perseguição e manipulação envolvendo os filhos menores justificaram a concessão das medidas protetivas, persistindo a situação de risco que ensejou sua aplicação. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral das medidas impostas, inclusive por prazo indeterminado (ID

29686684).

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça

Dulcelinda Lobato Pantoja, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 31681794).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos pressupostos autorizadores da manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida/apelada, bem como da legalidade de sua fixação por prazo indeterminado.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) instituiu um microssistema jurídico de proteção integral à mulher em situação de violência doméstica e familiar, com fundamento nos arts. 1º, III, e 226, §8º da Constituição Federal. Seu objetivo central é prevenir, coibir e erradicar a violência de gênero, mediante a adoção de mecanismos céleres, eficazes e adequados à situação de vulnerabilidade da vítima.

O art. 7º da Lei nº 11.340/2006 estabelece as modalidades de violência doméstica e familiar, dentre as quais se destacam a violência psicológica, caracterizada por condutas que causem dano emocional, diminuição da autoestima, constrangimento, humilhação, manipulação, vigilância constante, perseguição ou limitação do direito de autodeterminação da mulher, bem como a violência patrimonial, consubstanciada na retenção, subtração, destruição ou controle de bens, valores e recursos econômicos da ofendida.

As medidas protetivas de urgência constituem um dos principais instrumentos desse sistema, voltadas à interrupção do ciclo de violência, à neutralização do risco e à preservação da integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial da ofendida, impondo ao Estado atuação contínua enquanto subsistir a situação de vulnerabilidade.

Ademais, em razão das peculiaridades que envolvem a violência doméstica e familiar, frequentemente praticada sem a presença de testemunhas e em ambiente de intimidade, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica, coerente e amparada por outros elementos constantes dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ"
(AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). [...] (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (grifos)

No caso concreto, observa-se que a ofendida registrou Boletim de Ocorrência (ID 28401255) e requereu medidas protetivas de urgência (ID 28401256), ocasião em que relatou ser vítima de violência psicológica praticada pelo apelante após manifestar interesse na dissolução do vínculo conjugal, narrando a existência de perseguições, constrangimentos, tentativas de controle de sua rotina, cobranças financeiras, utilização dos filhos como instrumento de pressão emocional, além de constantes acusações e insinuações depreciativas, circunstâncias que lhe teriam causado sofrimento psicológico, ansiedade e sensação de vulnerabilidade. Tais alegações guardam correspondência com as modalidades de violência psicológica e patrimonial previstas nos arts. 5ª e 7ª da Lei Maria da Penha.

Nessa persp
ectiva, a narrativa apresentada pela ofendida, ora apelada, revela-se suficientemente idônea para evidenciar, em juízo de cognição compatível com a natureza preventiva das medidas protetivas, a existência de situação de risco apta a justificar a atuação estatal. Soma-se a isso o fato de o próprio apelante reconhecer a existência de intenso conflito interpessoal decorrente do rompimento da relação conjugal, contexto que reforça a necessidade de preservação da integridade psicológica da apelada.

Quanto à irresignação relacionada ao prazo indeterminado das medidas protetivas, igualmente não assiste razão ao apelante.

Com o advento da Lei nº 14.550/2023, restou positivado no art. 19, §6º da Lei nº 11.340/2006 que as medidas protetivas de urgência devem perdurar enquanto subsistir risco à integridade da ofendida ou de seus dependentes, afastando a fixação de prazo certo ou sua vinculação à duração de procedimentos judiciais.

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.249, no qual restou firmado entendimento de que tais medidas possuem natureza inibitória e autônoma, devendo ser mantidas enquanto persistir a situação de risco, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal. Assentou-se, ainda, que não é possível vincular a cessação da medida à ausência de persecução penal, tampouco exigir da vítima a renovação periódica da proteção, sob pena de revitimização e violação ao dever estatal de proteção contínua. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TEMA N. 1249. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA. CONTEÚDO SATISFATIVO. VIGÊNCIA DA MEDIDA NÃO SE SUBORDINA À EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO.
RECURSO PROVIDO. 1. A Lei Maria da Penha foi fruto de uma longa e custosa luta de setores da sociedade civil para que o Estado brasileiro oferecesse às mulheres um conjunto de mecanismos capaz de assegurar a elas, em situações de violência doméstica, efetiva proteção e assistência. 2. Em verdade - e isso deve ser tomado como uma necessária premissa a nortear qualquer avaliação e interpretação da Lei n. 11.343/2006 - o ingresso dessa lei no ordenamento jurídico resultou na criação de um microssistema dentro do sistema de justiça criminal, cujas características são únicas, em alguns pontos não coincidentes com as categorias e institutos usualmente presentes em outras áreas do Direito. 3.
Daí por que se deve extrair o máximo possível de extensão semântica às medidas protetivas de urgência, como medida inovadora na legislação brasileira, idônea e necessária para maximizar a proteção estatal às mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica, mas que também ultrapassa a esfera do Direito Penal e avança no desejado equilíbrio nas relações de gênero em nossa sociedade
. 4. Sob tal consideração inicial, cumpre registrar que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11 .340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal.
Elas têm como objeto a proteção da vítima e devem permanecer enquanto durar a situação de perigo.
5. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça, afirma que as medidas protetivas de urgência "são autônomas em relação ao processo principal, com dispensa da vítima quanto ao oferecimento de representação em ação penal pública condicionada”. Em igual direção, o Enunciado n. 37 do FONAVID (Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): "A concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal." 6. Tal posição foi partilhada pelo legislador com a publicação da Lei n. 14.550/2023, que incluiu o parágrafo 5º no art. 19 da Lei Maria da Penha para afirmar que "As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência". 7. Diante do exposto, não é possível vincular, a priori, a ausência de um processo penal ou inquérito policial à inexistência de um quadro de ameaça à integridade da mulher. É certo que há razões múltiplas, para além da inexistência de uma efetiva situação de risco, que podem justificar o não ajuizamento de uma ação penal. 8. A configuração das medidas protetivas, portanto, deve ser considerada como tutela inibitória, porquanto tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização de um dano, tampouco a prática de uma conduta criminalizada. 9.
Sobre o prazo de duração das medidas, a Carta da XVIII Jornada Lei Maria da Penha, documento produzido em evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda que "na aplicação da Lei Maria da Penha, seja assegurada sua finalidade preventiva e protetiva, sem fixação de prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, que devem persistir enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus dependentes, podendo ser reavaliada a qualquer tempo". 10. É desse mesmo jaez o entendimento retratado na Lei Maria da Penha com a inclusão do art. 19, §6º, pela Lei n. 14.550/2023, que estabelece que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes". 11. É dizer, apesar do caráter provisório inerente às medidas protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. 12. Com efeito, a fim de se evitar a perenização das medidas, a pessoa interessada, quando entender não mais ser pertinente a tutela inibitória, poderá provocar o juízo de origem a se manifestar e este, ouvindo a vítima, decidirá acerca da manutenção ou extinção da medida protetiva
. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. 13.
O que não é adequado, e muito menos conforme ao desejo de proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão do gênero, é dela exigir um reforço periódico de seu desejo de manter-se sob a proteção de uma MPU. A renovação de sua iniciativa - dirigir-se ao Fórum ou à Delegacia de Polícia para insistir, a cada 3 ou 6 meses, na manutenção da medida protetiva - implicaria uma revitimização e, consequentemente, uma violência institucional que precisa ser coibida.
14. A iniciativa para eventual revisão ou mesmo retirada da Medida Protetiva de Urgência deve partir de quem esteja sob o compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a tranquilidade ou segurança da ofendida, hipótese em que esta será ouvida antes de uma decisão judicial. 15. Na hipótese em exame, a instância ordinária deferiu as medidas protetivas em favor da vítima B. U. S. M. sem vinculação de prazo. Inconformada, A. N. S. interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso para estipular prazo de vigência de 90 dias. Nesse cenário, conclui-se que assiste razão ao recorrente quando afirma
que "não é possível fixar um prazo pré-determinado de duração das medidas protetivas". Isso porque as medidas protetivas devem perdurar o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. Não há, portanto, como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos (no caso, em 90 dias), o tempo necessário à cessação do risco
. 16. Recurso especial provido para clarificar que a duração das medidas protetivas deve perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, sem fixação de prazo certo de validade, e sem vinculação com a existência ou permanência de inquérito policial ou ação penal. Fixação das seguintes teses: I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. II -
A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;
III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. IV -
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.
A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. (STJ - REsp: 2070717 MG 2023/0157204-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025). (grifos).

No mesmo sentido desta E. Corte Estadual:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME. [...] 7.
As medidas protetivas devem perdurar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, conforme o artigo 19, § 6º, da Lei 11 .340/2006. 8. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "As medidas protetivas não possuem prazo de vigência definido, devendo vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida." (AgRg no AREsp n. 2.482.056/MG).
IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se as medidas protetivas de urgência. 10. Tese de julgamento: "As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem vigorar enquanto persistir o risco à integridade da ofendida, cabendo ao juízo de origem avaliar a necessidade de sua manutenção." (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00040290720208145150 22913748, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal) (grifos)

O fato de as medidas terem sido estabelecidas por prazo indeterminado não configura ilegalidade, porquanto sua vigência está condicionada à permanência da situação de risco que ensejou sua concessão, podendo ser reavaliadas e eventualmente revogadas pelo Juízo competente, caso sobrevenha alteração do quadro fático que as justificou. Desse modo, à vista dos relatos da ofendida, ora apelada, corroborados pelos demais elementos constantes dos autos, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026